Tribunal: TJES
Processo: 5011551-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011551-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: DEDE BIANCUCCI SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011551-44.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
VIVO S.A.
RECORRIDO:
DEDE BIANCUCCI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET FIXA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO POR AUSÊNCIA DE VIABILIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. MULTA RESCISÓRIA ABUSIVA. COBRANÇA DE VALORES APÓS A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS MANTIDOS NA FORMA DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. O recurso apresentado pela VIVO S.A. limita-se a requerer a improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora, sem aportar elementos capazes de infirmar os fundamentos delineados na sentença. A análise integrada dos documentos acostados aos autos revela que a autora, ao solicitar a transferência do serviço para o novo endereço, recebeu diversas informações de que não havia viabilidade técnica para instalação da estrutura necessária. As comunicações internas, protocolos de atendimento e registros de contato demonstram que a impossibilidade de continuidade contratual decorreu exclusivamente da incapacidade operacional da própria operadora. Tal circunstância evidencia falha na prestação dos serviços, visto que a continuidade da relação dependia de providências técnicas que competiam exclusivamente à fornecedora, não sendo razoável atribuir à consumidora qualquer ônus decorrente da impossibilidade técnica criada pela prestadora do serviço.

2. Diante da falha operacional comprovada, a rescisão contratual sem ônus para a autora mostra-se medida juridicamente adequada. A operadora, ao reconhecer que não poderia atender à solicitação de transferência, rompeu o equilíbrio contratual e inviabilizou o cumprimento da obrigação principal. Por essa razão, a sentença corretamente declarou a abusividade e a inexigibilidade da multa rescisória, pois não se admite impor ao consumidor penalidades quando o fornecedor não consegue viabilizar o serviço que promete. Ademais, é igualmente indevida a cobrança de valores posteriores à constatação da impossibilidade técnica, uma vez que não se pode exigir contraprestação por serviço não prestado ou prestado de modo inviável. A sentença examinou essa questão de maneira coerente, fixando parâmetros claros para o reconhecimento da inexigibilidade dos boletos posteriores a 05/04/2025 e afastando a multa de R$917,26, o que deve ser integralmente mantido.

3. O valor de R$471,14 restou devidamente demonstrado como desembolso da autora em período no qual o serviço já não poderia ser fornecido, em razão da ausência de viabilidade técnica. Correta, portanto, a condenação ao ressarcimento nos moldes definidos pelo juízo de origem, com atualização pelo IPCA a partir do desembolso e posterior incidência da taxa SELIC, conforme os arts. 395 e 406 do Código Civil. Não houve impugnação específica apta a alterar tal conclusão.

4. A matéria relativa aos danos morais será mantida nos exatos termos da sentença, que julgou improcedente o pedido, inexistindo recurso da parte autora quanto a esse capítulo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)